Tribunal: TJES
Processo: 5001306-57.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001306-57.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL ACCESS SS LTDA - ME
RECORRIDO: SALES E SALES LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO EM ATENDIMENTO AO VALOR DA CAUSA JÁ CORRIGIDO, NA FORMA DO ARTIGO 292, I, DO CPC/2015. PEDIDO DE REFORMA VISANDO QUE SE OBSERVE O VALOR ORIGINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE QUE NÃO PROSPERA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

1. Insurge o recorrente contra sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 4.596,92 em ação de cobrança, aduzindo que o montante foi fixado indevidamente, posto que já contando com juros e correção monetária. Outrossim, alega que o termo inicial do cálculo de juros deveria ser o da citação e não o vencimento da dívida.

2. Em ação de cobrança, a condenação ao pagamento de valor fixado já com incidência de juros e correção monetária não implica
bis in idem
,

posto que o valor original será utilizado como parâmetro para nova atualização em sede de cumprimento de sentença, com observância de marcos distintos. Tanto é assim que o próprio CPC/2015, em seu artigo 292, I, estabelece que "o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será", "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outra penalidades, se
houver, até a data de propositura da ação".

3. Ademais, o termo inicial para cálculo de juros e correção monetária é o próprio vencimento da dívida, de forma que não prospera a tese sustentada pelo recorrente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1001068 MG 2016/0273787-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)
(g.n.)

4. Do exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.